Tribunal: TJES
Processo: 5017204-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017204-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLYAN XIMENES DUQUE

AGRAVADO: N. C. X. D.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. VERBA ALIMENTAR ADEQUADAMENTE FIXADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
[...]a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores[...]” (AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)
.

2. Inexistindo elementos aptos à redução dos alimentos provisórios fixados liminarmente em favor da agravada, mantém-se íntegra a decisão guerreada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017204-36.2024.8.08.0000

Agravante:

Willyan Ximenes Duque

Agravada:

N.C.X.D., rep. por Jéssica Lorrany Caldeira Passos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de alimentos c/c guarda e convivência ajuizada pela recorrida, acolheu a tutela de urgência pleiteada. (ID. 23127752)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]diante de sua situação econômica e por possuir outro filho menor, [...] não consegue arcar com o pagamento do valor fixado[...]”
, bem como que
“[...]não foi comprovada nos autos qualquer causa que justifique o elevado valor fixado a título de alimentos provisórios, além do que não se deve olvidar que o dever de sustento é obrigação a ser desempenhada pelos pais, ou seja, tal atribuição também compete à genitora, de forma igualitária[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]a fim de que os alimentos provisórios sejam minorados e fixados no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o salário do agravante, após os descontos legais, o mesmo percentual incidindo sobre o salário mínimo vigente na hipótese de inexistência de vínculo empregatício[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10650204)

Por meio da decisão ID. 10677968 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID. 10733305) e parecer Ministerial (ID. 12409684) pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo
interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de alimentos c/c guarda e convivência ajuizada pela recorrida, acolheu a tutela de urgência pleiteada. (ID. 23127752)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]diante de sua situação econômica e por possuir outro filho menor, [...] não consegue arcar com o pagamento do valor fixado[...]”
, bem como que
“[...]não foi comprovada nos autos qualquer causa que justifique o elevado valor fixado a título de alimentos provisórios, além do que não se deve olvidar que o dever de sustento é obrigação a ser desempenhada pelos pais, ou seja, tal atribuição também compete à genitora, de forma igualitária[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]a fim de que os alimentos provisórios sejam minorados e fixados no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o salário do agravante, após os descontos legais, o mesmo percentual incidindo sobre o salário mínimo vigente na hipótese de inexistência de vínculo empregatício[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10650204)

Ao proferir a decisão ID. 10677968, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que o Magistrado de origem determinou o pagamento da verba alimentar em questão no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos mensais do agravante e, no caso de desemprego, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente,
“[...]diante da prova pré-constituída da obrigação alimentar (conforme certidão de nascimento constante na p.3 do ID 19095000) e verificando a realidade fática dos sujeitos da relação de direito material – dependência econômica e as possibilidades econômicas do Requerido demonstradas até o presente momento, e com amparo no princípio do melhor interesse da criança[...]”
.

Tal compreensão, a princípio, se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores[...]” (AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)
, bem como que em casos com o que se aprecia deve ser privilegiado o interesse da menor recorrida.

Além disso, como ressaltado pelo ministério Público Estadual em sua manifestação ID. 12409684,
“[...]qualquer alteração nos alimentos deve ocorrer no momento processual adequado, após o devido contraditório e a completa dilação probatória. O agravante poderá demonstrar, com documentos e informações consistentes, sua real capacidade financeira. Até lá, não há justificativa para revisar os valores fixados com base apenas em alegações genéricas, sob pena de comprometer a proteção integral da menor.[...]”

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.